Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-31.2023.8.26.0095
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. MULTA.
1. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão atacado.
2. A matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito do Acórdão.
3. Acórdão mantido. Embargos de Declaração a que se nega provimento.
4. Tendo em vista que os presentes Embargos foram opostos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. MULTA.
1. Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão atacado.
2. A matéria apresentada nos Embargos de Declaração refere-se apenas ao inconformismo da parte quanto ao mérito do Acórdão.
3. Acórdão mantido. Embargos de Declaração a que se nega provimento.
4. Tendo em vista que os presentes Embargos foram opostos fora das hipóteses legais, com efeitos infringentes e claramente protelatórios, condeno a embargante ao pagamento da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do CPC em 2% do valor atualizado da causa.